Tribunal: TCU
Processo: 030.767/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia acerca de possível irregularidade em leilão presencial para concessão de área situada no Campus da Praia Vermelha da UFRJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia a respeito de suposta ilegalidade no Leilão Presencial 1/2022 (Edital à peça 24), realizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com a finalidade de selecionar proposta para a concessão de uso, a título oneroso, de área situada no Campus Praia Vermelha para a implantação, operação e exploração de Equipamento Cultural Multiuso (ECM), compreendendo a área da antiga cada de shows Canecão, cujo terreno pertence à UFRJ, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2. indeferir a cautelar pleiteada, por ausência dos pressupostos necessários à medida; 9.3. considerar a denúncia improcedente; 9.4. dar ciência deste acórdão ao denunciante e à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); 9.5. levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças que contiverem informações pessoais que permitam a identificação do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; 9.6. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.